Tribunal: TJSP
Processo: 1019586-28.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Promessa de compra e venda de combustíveis com licença de uso de marca. Rescisão contratual. Alegação da conduta irregular da distribuidora, que estaria praticando preços abusivos e discriminatórios com relação aos demais postos de combustíveis da região. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade. Dilação probatória desnecessária. Ausência, também de vício de fundamentação na sentença. Valor

Ementa:
Promessa de compra e venda de combustíveis com licença de uso de marca. Rescisão contratual. Alegação da conduta irregular da distribuidora, que estaria praticando preços abusivos e discriminatórios com relação aos demais postos de combustíveis da região. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade. Dilação probatória desnecessária. Ausência, também de vício de fundamentação na sentença. Valor da causa corretamente atribuído pelas autoras, com base no pedido formulado na exordial, onde não foi pleiteada a integralidade dos valores das multas previstos nos contratos. Eventuais divergências de preços praticados entre a distribuidora e seus revendedores que se justificam por fatores mercadológicos, não havendo nos autos qualquer evidência de descumprimento das obrigações avençadas por parte da ré, que pudessem implicar em ofensa aos princípios da livre concorrência e da boa-fé objetiva. Rescisão contratual que ocorreu por culpa exclusiva das autoras-reconvindas. Multas contratuais devidas pela parte que deu ensejo à rescisão antecipadas dos contratos. Cumprimento parcial das obrigações que, no entanto, demandam a redução equitativa das penalidades, nos termos do artigo 413 do Código Civil. Restituição das bonificações antecipadas que, por sua vez, deve ser integral, posto que sua incorporação ao patrimônio das autoras-reconvindas estava condicionada à aquisição integral das quantidades estabelecidas, havendo previsão de restituição parcial apenas se adquirido ao menos 80% do previsto, o que não ocorreu na espécie dos autos. Autoras-reconvindas que também devem restituir os materiais recebidos em comodato da distribuidora, conforme expressamente admitido na notificação extrajudicial. Cobrança de aluguel mensal por esse material que, todavia, não se justifica, posto que as autoras já os haviam deixado à disposição da ré por ocasião da notificação extrajudicial. Ausência de fundamento também para a liberação das hipotecas dadas em garantia. Improcedência da ação e procedência parcial da reconvenção, na qual houve sucumbência recíproca entre as litigantes. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019586-28.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são apelados/apelantes AUTO POSTO SÃO
PAULO LTDA., AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA., AUTO POSTO
JARDIM SALTENSE LTDA., MÔNICA PITTORI e M.M.F ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/11
Apelantes e Apelados: Petrobrás Distribuidora S/A; e Auto Posto São
Paulo Ltda e outros
Comarca: Campinas - 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.559
EMENTA
Promessa de compra e venda de combustíveis com licença de uso
de marca. Rescisão contratual. Alegação da conduta irregular da
distribuidora,
que
estaria
praticando
preços
abusivos
e
discriminatórios com relação aos demais postos de combustíveis
da região. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade.
Dilação probatória desnecessária. Ausência, também de vício de
fundamentação na sentença. Valor da causa corretamente
atribuído pelas autoras, com base no pedido formulado na
exordial, onde não foi pleiteada a integralidade dos valores das
multas previstos nos contratos. Eventuais divergências de preços
praticados entre a distribuidora e seus revendedores que se
justificam por fatores mercadológicos, não havendo nos autos
qualquer evidência de descumprimento das obrigações avençadas
por parte da ré, que pudessem implicar em ofensa aos princípios
da livre concorrência e da boa-fé objetiva. Rescisão contratual que
ocorreu por culpa exclusiva das autoras-reconvindas. Multas
contratuais devidas pela parte que deu ensejo à rescisão
antecipadas dos contratos. Cumprimento parcial das obrigações
que, no entanto, demandam a redução equitativa das penalidades,
nos termos do artigo 413 do Código Civil. Restituição das
bonificações antecipadas que, por sua vez, deve ser integral, posto
que sua incorporação ao patrimônio das autoras-reconvindas
estava condicionada à aquisição integral das quantidades
estabelecidas, havendo previsão de restituição parcial apenas se
adquirido ao menos 80% do previsto, o que não ocorreu na espécie
dos autos. Autoras-reconvindas que também devem restituir os
materiais recebidos em comodato da distribuidora, conforme
expressamente admitido na notificação extrajudicial. Cobrança de
aluguel mensal por esse material que, todavia, não se justifica,
posto que as autoras já os haviam deixado à disposição da ré por
ocasião da notificação extrajudicial. Ausência de fundamento
também para a liberação das hipotecas dadas em garantia.
Improcedência da ação e procedência parcial da reconvenção, na
qual houve sucumbência recíproca entre as litigantes. Recursos
parcialmente providos.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/11
Trata-se de ordinária ajuizada por Auto Posto São
Paulo Ltda, Auto Posto 9 de Julho de Salto Ltda, Auto Posto Jardim
Saltense Ltda, Mônica Pittori, M.M.F. Administração e Participações
Ltda,
M.G.P.
Administração
e
Participações
Ltda,
e
Belaz
Administração
e
Participações
Ltda
em
face
de
Petrobras
Distribuidora S/A, que a respeitável sentença de fls. 575/581, cujo
relatório se adota, julgou improcedente, julgando procedente em parte
a reconvenção para declarar a rescisão contratual entre as partes e
condenar as autoras-reconvindas ao pagamento da indenização
imposta pela cláusula 9.2 da avença, bem como à devolução integral
dos valores recebidos por bonificação de desempenho, nos moldes
da cláusula 5.1 do contrato, e ao pagamento da multa devida pela
rescisão dos contratos de franquias BR Mania e Lubrax+, nos termos
das cláusulas 16 e 16.2. O valor da causa foi retificado para
R$7.020.000,00 e as autoras-reconvindas foram condenadas ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa na
ação principal e, “em decorrência da sucumbência recíproca na reconvenção,
arcará cada uma das partes com 50% do valor das custas processuais, despesas e
honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação,
segundo os critérios do artigo 85, §§ 1 o, 2o e 6o do Código de Processo Civil”.
Apela a ré-reconvinte (fls. 596/618) sustentando,
em suma, que as autoras-reconvindas confessaram que estão na
posse de bens de sua propriedade, os quais foram cedidos em
comodato e devem ser devolvidos, com a fixação de alugueres
mensais pelo uso até a data da devolução. Também se insurge
quanto
ao
reconhecimento
da
sucumbência
recíproca
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/11
reconvenção, defendendo que houve decaimento mínimo de sua
parte, de modo que as verbas de sucumbência devem ser carreadas
integralmente às reconvindas, ou distribuídas de maneira proporcional
ao decaimento de cada litigante. Postula, assim, a reforma da
sentença.
Apelam
também
as
autoras-reconvindas
(fls.
621/670) pugnando, preliminarmente, pela declaração de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.
Pleiteiam a manutenção do valor da causa apontado na petição inicial
e, no mérito, sustentam que a ré praticou condutas que inviabilizaram
a continuidade da execução dos contratos, promovendo injustificável
tratamento desigual entre seus revendedores, que fez com que as
autoras optassem pela resolução dos contratos para evitar a quebra.
Aduzem que a ré lhes cobrava preços abusivos pelos combustíveis,
promovendo atos que afrontavam os princípios da livre concorrência e
da boa-fé objetiva, além de diversas disposições contratuais
pactuadas entre as partes. Pugnam pela redução equitativa das
multas, nos moldes do artigo 413 do Código Civil, reiterando também
os pedidos de devolução parcial e proporcional das bonificações de
desempenho antecipadas, bem como a liberação das hipotecas
incidentes sobre os imóveis dos garantidores e, subsidiariamente,
indenização por perdas e danos. Impugnam, ainda, o valor dos
honorários sucumbenciais e pedem, ao final, a declaração de
nulidade da sentença, ou a sua reforma.
Recursos tempestivos, com anotação de preparo a
fls. 619/620 e 673/674
Contrarrazões a fls. 732/766 e 767/772.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/11
O Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, no julgamento do Conflito de Competência no
0025045-11.2020.8.26.0000,
reconheceu
a
competência
desta
Câmara para apreciar a matéria questionada, nos termos do v.
acórdão de fls. 1058/1068.
É o Relatório
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.
O Código de Processo Civil, no tocante à questão
da prova, adotou a teoria do convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de
valor preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise
dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em
qualquer caso, decidir fundamentadamente.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da
causa, para permitir a formação do convencimento do juiz, a este
cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências
desnecessárias ou inúteis à solução da lide, passando ao julgamento
antecipado da lide quando já estiverem presentes elementos
suficientes à intelecção das questões debatidas na causa,
proporcionando a justa composição da lide.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para
a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento, sendo de seu livre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/11
convencimento o deferimento do pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
(AgRg no Ag no 693.982-SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini - 4a. Turma,
in DJU de 20.11.2006).
A sentença também não padece de qualquer vício
de fundamentação. A matéria abordada no feito recebeu regular
exame, sendo adequadamente fundamentada a decisão, que
possibilitou às partes o pleno conhecimento dos motivos que a
nortearam e cumpriu satisfatoriamente os requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer
violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, que garante a
motivação de todas as decisões judiciais.
Ainda em sede preliminar, observo que assiste
razão aos autores-reconvindos no que se refere ao valor da causa da
ação principal, que foi atribuído com base no pedido condenatório
formulado na exordial, referente à multa rescisória que entendiam
devida pela ré-reconvinte, que era de R$3.287.028,15, e que deve
prevalecer como sendo o valor da causa, não havendo motivo para a
retificação procedida na sentença, já que os autores não pleitearam o
valor integral das multas previstas nos contratos.
No mérito, no entanto, as autoras não lograram
demonstrar qualquer abusividade que pudesse ensejar a procedência
de seus pedidos, não havendo nos autos elementos aptos a
comprovar a alegada prática de preços discriminatórios com relação a
outros postos da região, ônus que lhes incumbia.
Note-se que restou totalmente isolada a alegação
de que a ré-reconvinte vendia combustíveis a postos de “bandeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/11
branca” por preços inferiores ao que vendia aos reconvindos, sendo
que não vieram aos autos sequer elementos mínimos que pudessem
ensejar a realização da uma prova pericial para comprovar a prática
do alegado tratamento desigual.
Como bem observado pela ilustre magistrada
sentenciante, não se poderia “esperar que o perito avalie os preços de todos
os postos vizinhos, pois além dos valores de compra, outros fatores relacionados às
despesas de manutenção do posto e da área física em que se encontra são
determinantes à composição do preço final. Sabido é que até a disponibilidade do
combustível em estoque pode interferir na composição do preço - e não somente o
preço pelo qual é adquirido o combustível, como quer fazer crer a autora. Ademais, a
diferença de preço é esperada. Irregular seria se todos os postos, numa mesma área,
praticassem o mesmo preço (o que indicaria um possível Cartel). (...) Quanto às
indicações dos autores acerca do postos/estabelecimentos com aplicação de preços
inferiores, mesmo que se admita a tese da autora acerca de estarem na mesma área
de influência, a ré cumpriu seu dever em justificar, afirmando que o primeiro não era
ainda da mesma bandeira e o segundo possui condições de transporte diferentes,
sendo justificável a alteração no preço. Tais variantes impedem que o juízo
reconheça como dever contratual a ser cumprido pela distribuidora a manutenção do
fornecimento do combustível pela média de valores praticados por outras
distribuidoras do mercado. Como já pontuado por este Juízo, diversos são os fatores
utilizados por uma empresa ao compor o preço ao consumidor final de seus produtos
e serviços” (cf. fls. 577 e 578).
Ademais, ainda que se possa constatar que as
autoras-reconvindas tenham um custo operacional maior que o de
seus concorrentes, o fato é que não existe nos autos qualquer
evidência de descumprimento das obrigações avençadas por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/11
ré-reconvinte, principalmente em se considerando que o contrato
firmado entre as partes litigantes não prevê correspondência absoluta
entre os preços de todas as revendedoras, sendo perfeitamente
compreensível que haja variação dos preços dos combustíveis, como
acontece com todo produto comercializado no mercado, vez que o
preço é resultado de uma série de fatores, como a localização do
estabelecimento, a concorrência entre os pontos de venda da região,
o volume dos negócios, os serviços oferecidos, o custo de transporte
das mercadorias, a forma e prazo de pagamentos, dentre outros.
Destarte, não há que se falar em ofensa aos
princípios da livre concorrência e da boa-fé objetiva, ainda que as
autoras-reconvindas entendam que seu custo operacional é elevado e
inviabilize o cumprimento das obrigações assumidas.
Ainda que as regras contratuais possam ser
revistas pelo Poder Judiciário, tal revisão demanda a existência de
causas eficientes, não bastando meras alegações não comprovadas
de ilegalidades ou abusividade de conduta da parte contrária.
No caso, restou incontroverso o descumprimento
contratual por parte das autoras-reconvindas.
E, uma vez que foram elas que causaram a ruptura
prematura dos contratos, tem a ré-reconvinte o direito de exigir a
incidência das cláusulas penais avençadas.
Cumpre aqui destacar que as multas, no caso, têm
por escopo a compensação das perdas e danos decorrentes da
rescisão prematura dos contratos por culpa das revendedoras.
E o artigo 413 do Código Civil, tratando da cláusula
penal, é expresso ao determinar que “a penalidade deve ser reduzida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/11
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se
o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio” (grifos nossos).
Comentando o referido artigo, Hamid Charaf Bdine
Jr, leciona que:
“Diversamente do que estabelecia o art. 924, do Código Civil revogado, o
dispositivo é incisivo: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário
do que constava do diploma legal revogado. A norma é de ordem pública, não
admitindo que as partes afastem sua incidência, dispondo que a multa prevista é
irredutível”
(in
“Código
Civil
Comentado:
Doutrina
e
Jurisprudência”, 5a edição, Ed. Manole, 2011, página 469).
Pois bem. Verifica-se que os contratos de franquia
das lojas de conveniência da BR Mania já têm previsão de multa
rescisória proporcional ao número de meses vincendos (cláusula
16.2), de modo que fica mantida a sentença com relação à essa
penalidade.
No que se refere aos contratos de promessa de
compra e venda mercantil, a cláusula 9.2 estabelece que a parte que
der causa a rescisão contratual sujeitar-se-á ao pagamento de multa
rescisória, que é fixada de acordo com a quantidade total contratada
pelo posto de combustível (cf. fls. 201, 258 e 304).
Nesse caso, há de ser aplicado o disposto no
supramencionado artigo 413 do Código Civil, uma vez que as
rescisões, considerando-se a notificação de fls. 188/190, ocorreram
na metade da vigência do contrato do Auto Posto São Paulo, sendo
que as demais autoras cumpriram pouco mais de 40% dos prazo
previstos, de modo que as indenizações estipuladas na cláusula 9.2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/11
daqueles
contratos
ficam
reduzidas,
equitativamente
para
R$500.000,00 (Auto Posto São Paulo Ltda), R$1.140.000,00 (Auto
Posto 9 de Julho de Salto Ltda) e R$1.160.000,00 (Auto Posto Jardim
Saltense Ltda), totalizando R$2.800.000,00.
Da mesma forma devem ser reduzidas as multas
previstas nos contratos de franquia da Lubrax (cláusula 16.2) que,
considerando o tempo de cumprimento do contrato de cada uma das
autoras reconvintes passa a ser de 12 vezes o patamar mínimo de
royalties previsto no contrato do Auto Posto São Paulo Ltda; 13 vezes
o previsto no contrato do Auto Posto 9 de Julho de Salto Ltda; e 14
vezes o previsto no contrato do Auto Posto Jardim Saltense Ltda.
A restituição das bonificações antecipadas, no
entanto, deve ser integral, posto que aqui não se trata de cláusula
penal, sendo certo que restou avençado que a incorporação dessas
bonificações ao patrimônio das revendedoras estava condicionada à
aquisição integral das quantidades estabelecidas, somente havendo
que se falar em restituição proporcional se fosse adquirido ao menos
80% do volume (cf. cláusula 2.1 - fls. 246, 287 e 333), o que não
ocorreu.
As autoras-reconvindas também deverão restituir
os equipamentos que lhe foram cedidos em comodato, conforme
discriminado a fls. 189 e 445, não havendo, todavia, que se falar em
pagamento de aluguel mensal, posto que não há previsão contratual
nesse sentido, sendo certo também que, pelos termos da notificação
de fls. 188/190, os materiais já estavam à disposição da ré-reconvinte
antes mesmo do ajuizamento da presente ação, não havendo notícia
de contranotificação ou impugnação desse fato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019586-28.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/11
Por fim, não há motivo plausível para a liberação
das hipotecas, que visam garantir o cumprimento das obrigações
ajustadas, nas quais se incluem as multas e penalidades decorrentes
da rescisão antecipada.
E, considerado o que restou decidido neste
acórdão, restou bem caracterizada a sucumbência recíproca e
proporcional entre as partes litigantes no que se refere à
reconvenção.
Nessa conformidade, fica mantida a improcedência
da ação e a procedência parcial da reconvenção, com redução
proporcional da condenação referente às multas previstas nos
contratos de promessa de compra e venda mercantil e de franquia da
Lubrax, condenando-se as autoras-reconvindas também a restituir, no
prazo de trinta dias, os equipamentos e materiais discriminados a fls.
189 e 445.
O valor da causa atribuído inicialmente pelas
autoras na ação principal fica mantido, bem como a distribuição das
verbas de sucumbências impostas da sentença, cujos honorários
advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros previstos no artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR